Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006921-77.2020.8.11.0000
RECORRENTE(S): HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS
RECORRIDO(S): NELSON DA MATA, MARIA CONCEIÇÃO PARRA DA MATA e FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 53453473) interposto por HELIO DOMINGOS e ROSA MOREIRA DOMINGOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id. 46151999):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES – EXCLUSÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Reconhecido o excesso de Execução e não a nulidade da dívida, é consequência lógica do parcial provimento dos Embargos a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa.” (TJMT. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1006921-77.2020.8.11.0000. RELATOR DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 10/06/2020. Publicado em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 46964980, opostos pelos Recorrentes, foram rejeitados (id. 50490458).
O presente recurso foi interposto contra aresto que, em sede de Agravo de Instrumento interposto por Felipe de Oliveira Alexandrino e outros, deu parcial provimento ao recurso e determinou que a verba honorária, anteriormente definida nos Embargos à Execução em 10% sobre o valor da causa, fosse distribuída por igual, ou seja 50% para os embargantes e 50% para os embargados. Assim, reformou a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT, que havia indeferido o pedido de inversão da sucumbência.
Os Recorrentes esclarecem que a sentença proferida na fase de conhecimento foi objeto de Recurso de Apelação, o qual foi parcialmente provido para reconhecer o excesso de execução e afastar os juros e a correção monetária, silenciando, contudo, quanto aos honorários e eventual redistribuição do ônus sucumbencial. Ademais, não foram opostos Embargos de Declaração com o fim de sanar a omissão.
Nesse contexto, os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, §18; 502 e 508 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve, in casu, ofensa à coisa julgada, pois, “por meio de Agravo de Instrumento, reformou-se sentença transitada em julgada, quando referida sentença encontrava-se em fase de execução” (id. 53453473 – p. 3), e salientam que não seria possível o redimensionamento do ônus sucumbencial apenas no cumprimento de sentença em caso de inexistência de previsão nesse sentido no título executivo judicial, bem como a ausência de recurso em momento oportuno.
Recurso tempestivo (id. 53479476) e devidamente preparado (id. 53458548).
Contrarrazões no id. 54687479.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, os Recorrentes alegam violação aos artigos 85, §18; 502 e 508 do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve, in casu, ofensa à coisa julgada, pois, “por meio de Agravo de Instrumento, reformou-se sentença transitada em julgada, quando referida sentença encontrava-se em fase de execução” (id. 53453473 – p. 3), e salientam que não seria possível o redimensionamento do ônus sucumbencial apenas no cumprimento de sentença em caso de inexistência de previsão nesse sentido no acórdão proferido na fase de conhecimento, bem como a ausência de oposição de Embargos de Declaração em momento oportuno.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma REsp n. 886.178/RS (Tema 222) o Superior Tribunal de Justiça fixou tese no sentido de que “os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria.”, consoante ementa a seguir transcrita:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A condenação nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de provocação expressa do autor, porquanto trata-se de pedido implícito, cujo exame decorre da lei processual civil. 2. "Omitindo-se a decisão na condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o fizer, terá afrontado a coisa julgada." (ACO 493 AgR, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1999, DJ 19-03-1999) 3. "Se a sentença - omissa na condenação em honorários de sucumbência - passou em julgado, não pode o advogado vitorioso cobrar os honorários omitidos." (EREsp 462.742/SC, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe 24/03/2008) 4. O trânsito em julgado de decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença. (Precedentes: AgRg no REsp 886559/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 24/05/2007; REsp 747014/DF, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005; REsp 661880/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2004, DJ 08/11/2004; REsp 237449/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 19/08/2002) 5. Ressalva do Relator no sentido de que o acórdão, que não fixou honorários em favor do vencedor, não faz coisa julgada, o que revela a plausibilidade do ajuizamento de ação objetivando à fixação de honorários advocatícios. Isto porque a pretensão à condenação em honorários é dever do juiz e a sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do direito ao seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade, por isso, a não impugnação tempestiva do julgado, que omite a fixação da verba advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada. 6. In casu, verifica-se que houve a prolação de decisão conjunta para a ação principal e para a cautelar, sendo que, no tocante à principal, o pedido foi acolhido parcialmente, para determinar a compensação apenas dos tributos de mesma natureza, ocasião em que estabeleceu o juízo singular a compensação dos honorários, em razão da sucumbência recíproca; a ação cautelar, a seu turno, foi julgada improcedente. Por isso que, tendo a apelação da ora recorrente cingido-se à questão da correção monetária, restou preclusa aparte do julgado referente aos honorários advocatícios. Confira-se excerto do voto condutor, in verbis: "Há, portanto, dois pontos a serem analisados. O primeiro deles é motivo do reconhecimento da sucumbência pela decisão de primeira instância. Não obstante o dispositivo da sentença tenha dado como procedente o pedido formulado na ação principal, verificando-se a sua fundamentação, percebe-se que na realidade o pedido de compensação não foi integralmente reconhecido, mas somente entre os tributos de mesma natureza (fl.. 30): "(...) Por fim, resta indeferida a pretensão de compensação entre os valores recolhidos indevidamente e a Contribuição Social Sobre o Lucro, COFINS ou IRPJ, por tratar-se de tributo cujo fato gerador é diverso. (...)" Por outro lado, a ação cautelar foi julgada totalmente improcedente, tendo em vista a ausência do preenchimento dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, de forma que não caberia, de qualquer sorte, arbitramento de honorários contra a União. Dessa forma, era no recurso em relação à ação principal que a parte deveria ter-se irresignado contra a questão dos honorários. No entanto, em seu recurso adesivo, a autora apenas irresignou-se contra os critérios de atualização do débito, no que obteve êxito quando seu recurso foi apreciado pelo juízo ad quem." 7. Destarte, a ausência de discussão da matéria no recurso da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória. 8. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 886.178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu, in verbis (id. 45829488):
“Os agravados ajuizaram Execução de Título Extrajudicial - Contrato de Parceria Pecuária (250 vacas e 125 bezerros) -, e os agravantes opuseram Embargos do Devedor, julgados improcedentes. Contudo, interposta Apelação, a sentença foi parcialmente modificada para excluir os juros e a correção monetária. (...)
Apesar disso, os agravados ingressaram com Cumprimento de Sentença visando o recebimento dos honorários de sucumbência (10% do quantum dado à lide).
Um dos agravantes (Felipe de Oliveira Alexandrino), em causa própria, requereu a inversão dessa verba a seu favor, em razão do acórdão proferido na Apelação, porém foi indeferida sob o fundamento de decaimento mínimo dos embargados.
Se foi reconhecido o excesso de Execução e não a nulidade da dívida, é consequência lógica do parcial provimento dos Embargos a distribuição dos ônus sucumbenciais de forma equitativa.
Logo, não houve sucumbência mínima dos embargantes e tampouco em derrota total para autorizar a inversão desse ônus.
Assim, em observância ao artigo 86, caput, do CPC, cada parte deve arcar com a verba honorária de 5% do montante atribuído à demanda. (...)
Diante do exposto, dou parcial provimento ao Recurso para determinar que a verba honorária definida nos Embargos à Execução em 10% sobre o valor da causa seja distribuída por igual - 50% para os embargantes e 50% para os embargados.”
Diante desse quadro, observa-se que o aresto impugnado aparenta estar em desconformidade com a orientação do STJ, pois o órgão fracionário deste Tribunal concluiu que não ofende a coisa julgada a redistribuição do ônus sucumbencial no cumprimento de sentença, ou seja, após o trânsito em julgado da decisão proferida na fase de conhecimento, pois seria uma consequência lógica do parcial provimento do recurso, o que, a princípio, estaria em sentido contrário ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no paradigma REsp n. 886.178/RS (Tema 222).
Ante o exposto, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ (Tema 222), determino a devolução dos autos à Quarta Câmara de Direito Privado, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII